Tribunal: TJDFT
Processo: 0750011-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS JUNTAS COMERCIAIS. DADOS PÚBLICOS. COOPERAÇÃO PROCESSUAL E EFICIÊNCIA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA (LC 80/1994, ART. 89). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios às Juntas Comerciais do Distrito Federal e do Estado de São Paulo para pesquisa de participação societária e vínculos empresariais do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é juridicamente cabível determinar a expedição de ofícios às Juntas Comerciais para obtenção das informações pretendidas, diante da alegada impossibilidade de a Defensoria Pública requisitá-las diretamente e da razoabilidade da medida para satisfação da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As informações pretendidas são públicas e acessíveis a qualquer interessado, nos termos do art. 29 da L. 8.934/1994, não se revelando necessária a intervenção judicial para requisição de dados disponíveis ao público em geral.
4. Os princípios da cooperação e da eficiência impõem atuação conjunta dos sujeitos do processo, inclusive da exequente, a quem incumbe adotar diligências ordinárias para localizar bens do devedor. Ausente prova da realização de medidas ao seu alcance, é inadequada a transferência ao Judiciário de providências acessíveis diretamente pela parte.
5. A Defensoria Pública, que patrocina a exequente, possui prerrogativa legal para requisitar informações de autoridades públicas (LC 80/1994, art. 89, inc. X), o que reforça a possibilidade de obtenção das informações sem a intervenção do Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5o; art. 6o; art. 8o; art. 82; art. 98, § 1o; art. 1.026, § 2o. L. 8.934/1994, art. 29. LC 80/1994, art. 89, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.060.489/MG, Rel. Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 23/6/2023. TJDFT, AGI 0721827-88.2022.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, p. 14/11/2022. TJDFT, AGI, 0702095-63.2018.8.07.0000, Rel. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 23/05/2019. TJDFT, AGI, 0717868-46.2021.8.07.0000, Rel. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, p. 08/03/2022. TJDFT, AGI 0714124-72.2023.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a TURMA CÍVEL, p. 15/08/2023.